Tribunal: TJMT
Processo: 0002858-73.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002858-73.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), RODRIGO SANCHES DE PAIVA - CPF: 266.581.408-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
IMPOSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
Disal Administradora de Consórcios LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa nº 0002858-73.2015.8.11.0041 proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido veiculado na peça vestibular, este que objetivava a anulação do processo administrativo realizado pelo PROCON/MT, que culminou

na aplicação da multa no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Condenou, ainda, o recorrente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 3º do CPC (Id. 64758464, fl.07).

Em suas razões recursais, a apelante defende o desacerto da sentença prolatada quando concluiu “
que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas
” do Procon/MT “
se limita à sua legalidade e validade
”, isso porque os atos administrativos são formados por 5 (cinco) elementos, os quais podem ser examinados pelo Poder Judiciário, em “
consagração ao princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional
”, previsto no artigo 5°, inciso XXXV da Constituição Federal (Id. 64758467, fls. 04 e 05).

Aduz, que houve má-fé por parte do Procon/MT, quando da aplicação da multa, pelo fato de não haver atendimento 24 (vinte e quatro) horas destinado aos clientes via – Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, uma vez que o referido órgão, efetuou ligações para o número diverso do correto, “
sendo certo que o número para o qual o fiscal do Procon entrou em contato é destinado exclusivamente às questões administrativas entre concessionárias parceiras de venda e administradora
” (Id. 64758467, fl.08).

Reforça, em suma, que o ato administrativo deve ser declarado nulo, eis que a decisão prolatada no âmbito órgão de defesa do consumidor, se baseou em falsas premissas fáticas as quais não se coadunam com o que realmente aconteceu no caso concreto, além de afrontar o que é atualmente estipulado pela legislação pátria, bem como contrariar princípios constitucionais, e a moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Subsidiariamente, requer a minoração da penalidade, pois esta não se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, então, pugna pela reforma da Sentença, a fim de que se anule, ou haja a minoração, da multa arbitrada (Id. 64758467, fl.18).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 64758473).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho opinou pela ausência de interesse Público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 66443477, fls. 01 e 02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o órgão de proteção ao Consumidor, Procon/MT, constatou irregularidades no Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, da empresa Disal Administradora de Consórcios LTDA.

Tal verificação se deu através de uma ligação iniciada as 10:47:00 (dez horas e quarenta e sete minutos), realizada através do telefone (65) 3613-8500, na qual o agente do Procon fora atendido diretamente pela atendente, denominada Angélica.

Notou-se inicialmente que os números telefônicos destinados ao serviço de atendimento ao consumidor para as regiões com os seguintes DDD's: 11, 21, 51, 65, 71 e 81, eram números telefônicos com custo normal de ligação, pois, o número gratuito a saber:

0800-703-0050, somente estava disponibilizado para as regiões com “DDD” diversos dos citados, isto é: não havia serviço de atendimento gratuito ao consumidor para os moradores de Cuiabá-MT - DDD 65.

Confirmou-se, além disso, através do decorrer da aludida ligação as seguintes irregularidades: inexistência de central de atendimento ao consumidor de maneira ininterrupta, bem como, a não manutenção de atendentes capacitados com habilidades técnicas necessárias, uma vez que a referida colaboradora “Angélica” ordenou a ligação para outro número de São Paulo /SP.

Tais fatos, culminaram na lavratura do Auto de Infração nº 4159 em razão da inobservância dos artigos 3, 5 e 9, do Decreto Federal nº 6.523/08, bem como dos artigos 6, VIII e 20, §2º, da Lei Federal nº 8.078/90, nos seguintes termos, vejamos:

“(...) a
) Infração disposto no artigo 5° do Decreto Federal nº 6.523/08, bem como aos artigos 6°, VIII, e 20, §2° da Lei Federal n° 8.078/90,
por não manter o canal de serviço de atendimento ao consumidor em funcionamento, ininterruptamente, durante vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana
, uma vez que, fui informado pela atendente que o horário de funcionamento do SAC é das oito as vinte horas de segunda a sexta-feira;

b) Infração ao disposto no artigo 3“do Decreto Federal nº 6.523/08, bem como aos artigos 6°, VIII e 20, §2° da Lei Federal nº 8.078/90,
por não disponibilizar aos consumidores números telefônicos, para o Serviço de Atendimento ao Consumidor para recebimento de ligações gratuitas
, sem qualquer ônus para o consumidor, nas regiões com DDD's: 11, 21, 51, 65, 71 e 81, conforme constatado na página eletrônica da mesma;

c) infração ao disposto no artigo 9° do Decreto Federal 6.523/08, bem como ao artigo 20, §2° da Lei Federal nº 8.078/90, por não
manter atendentes capacitados com habilidades técnicas e procedimentais necessárias para realizar o adequado atendimento ao consumidor
, uma vez que, a atendente Angélica não soube repassar a esta fiscalização as informações solicitadas e pediu que ligasse para o número 11-5079-5050 e falasse com o responsável pela Central de Atendimento.
(...) (Id. 64757985, fls. 01 e 02)”

Dado início ao Processo Administrativo nº 265/2009 (Id. 64757976, fl.02), este resultou na aplicação de multa de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), motivo pelo qual a pessoa jurídica penalizada, ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa em desfavor do Estado de Mato Grosso, no entanto, tal investida não se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando totalmente improcedente os pedidos veiculados na peça inaugural (Id. 64758464, fl.07).

Inconformada, a empresa infratora interpôs recurso de apelação alegando em suma: a) violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, b) inobservância do princípio da inafastabilidade da jurisdição, c) má-fé por parte do Procon do Estado de Mato Grosso e d) ofensa à correta aplicação da legislação consumerista.

Assiste razão em parte à apelante. Explico.

De acordo com o que foi relatado, existe apenas um ponto a ser analisado neste momento, qual seja, a anulação ou subsidiariamente a minoração da multa, em razão do hipotético desacerto do procedimento administrativo, por se fundar em argumentos não válidos, por se basear em legislação equivocada, contrariar princípios constitucionais e jurisprudência do STJ.

Pois bem. Como já dito alhures, a Ação Declaratória de Nulidade tem o intuito de inviabilizar a exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON, sendo que esta foi arbitrada em um patamar de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), consoante se observa na documentação anexa (Id. 64757985).

Há de se registrar, desde já, que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, ou seja, o Poder Judiciário não pode se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade.

Como se observa, o Procedimento Administrativo nº 65/2009 (Id. 64757976, fl.02) foi colacionado ao caderno processual, e ao compulsar os mencionados autos, não se verifica qualquer arbitrariedade, ou inconstitucionalidade, por parte do órgão administrativo.

O procedimento fluiu de maneira regular, a respeitar todos os preceitos legais, inclusive, a decisão administrativa proferida (Id. 64757984, fls. 03 e 06 e Id. 64757985, fls. 01 e 02), e o julgamento do seu respectivo recurso pela Turma Recursal (Id. 64757988, fl.06) ambos foram proferidos de maneira robusta, de maneira a utilizar os fundamentos legais pertinentes, constantes no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2.181/97 (este que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC).

Destarte, anoto, mais uma vez, que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto, não é possível revisitar o processo, tampouco observar os motivos que levaram a tomar sua decisão, resguardado, logicamente, a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como já disposto, não ocorreu.

O julgador administrativo, no procedimento, respeitou de maneira veemente os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, tendo ocorrido repise-se, além da apresentação de impugnação (Id. 64757977, fl.06) interposição de recurso administrativo (Id. 64757986, fl.02).

Apenas para que não sopesem dúvidas acerca deste tema, veja-se o que dispõe este Sodalício, em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.

(N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (Destaquei)

Por outro lado, quanto à aplicação da multa no patamar de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), verifica-se que o PROCON/MT, atuando dentro de suas atribuições e competências, no estrito cumprimento da legislação consumerista, entendeu por bem, após a devida apuração e constatação em procedimento administrativo, de que houve de fato uma falha no sistema de atendimento ao consumidor, aplicar a multa à apelada, a qual entendo
devida
.

Na hipótese dos autos, para a fixação da quantia da penalidade em discussão, deve ser levado em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, nos termos do art. 57 do CDC:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica
do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”. (Destaquei)

Assim sendo, considerando-se os argumentos veiculados na peça inicial da presente Ação Declaratória de Nulidade (Id 64757969, fl.03) e o Processo Administrativo nº 265/2009, (Id. 64757976, fl.02) apenso à estes autos, tenho que, foram corretamente sopesadas as circunstâncias que originaram a multa, em razão de prática contra o consumidor; logo, o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) aplicado administrativamente, mostra-se adequado e condizente com a realidade fática, eis que observou, sobretudo, a gravidade do ato cometido e o princípio da razoabilidade.

É cediço, que cabe ao julgador utilizar-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para adequar o “
quantum
” a um patamar que atenda o escopo da lei, que é o de penalizar a empresa para que não repita o comportamento lesivo.

Dessa forma, levando-se em conta o grau da transgressão à legislação consumerista, a capacidade econômica da prestadora de serviço e, ainda, não se olvidando do teor do parágrafo único do artigo 57 do CDC, entendo que agiu com
acerto
o Magistrado de primeiro grau ao manter a condenação da seara administrativa no montante supracitado de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

Sobre este tema, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA -
MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. (...)
Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa,
considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (N.U 0004986-71.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 18/3/2020). (Destaquei)

Com isso, observa-se que não há que se falar em nulidade dos processos administrativos que deram origem à CDA em estudo, tampouco na minoração do valor da multa aplicada, a qual encontra-se em total harmonia com o disposto na legislação consumerista, bem como com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência para o patamar de 12 % (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do revés recursal, nos termos do art. 85, §11º, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021